Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso, os relatórios médicos asseguram que o tratamento de saúde de que necessita o agravante pode ser oferecido no estabelecimento prisional, não havendo situação excepcional que autorize a concessão da benesse.
3.Recurso conhecido e desprovido.